Tribunal: CARF
Processo: 10880.967604/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967604/2012-75
ACÓRDÃO
1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). IRRF. PROVA DA RETENÇÃO E
CÔMPUTO DA RECEITA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. SÚMULA CARF No
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (SÚMULA CARF No 80).
IRRF. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO. OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (SÚMULA CARF No 143). Tampouco é suficiente a
apresentação isolada de notas fiscais e DIPJ. A inexistência de outros
elementos probatórios, aptos a comprovar o recebimento dos valores
líquidos, a efetiva retenção e o oferecimento da receita à tributação,
inviabiliza o reconhecimento crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
2
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.,
contra o Acórdão no 10-65.644, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no 040221929,
emitido pela DERAT/SP, relativo à não homologação de compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 40990.48620.300512.1.3.02-0742.
A Contribuinte apresentou, em 30/05/2012, Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), indicando como crédito o saldo negativo de IRPJ do exercício de
2011 (ano-calendário de 2010), no valor de R$ 347.353,68, apurado e declarado na DIPJ/2011. O
referido crédito foi utilizado para compensar débitos de IRPJ e CSLL referentes a estimativas
mensais de abril de 2012, nos valores de R$ 188.576,37 e R$ 70.767,49, respectivamente.
Ao apreciar o pedido, a Autoridade Fiscal não homologou a compensação
declarada, sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento do IRRF — Imposto
de Renda Retido na Fonte — pelas respectivas fontes pagadoras, cujos valores compuseram o
saldo negativo informado. Foram reconhecidas apenas retenções no valor de R$ 16.868,11, em
contraposição ao montante de R$ 347.353,68 declarado pela Contribuinte.
Assim, o crédito foi considerado inexistente (R$ 0,00), e as compensações
declaradas nos PER/DCOMP no 40990.48620.300512.1.3.02-0742, 27785.97803.240712.1.3.02-
4744 e 06712.98154.220612.1.3.02-7644 não foram homologadas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
3
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade perante
a DRJ/POA, reafirmando o direito ao crédito de R$ 347.353,68, composto pelos valores descritos
na seguinte tabela:

Em síntese, defende que o crédito deverá ser reconhecido, com base nos seguintes
fundamentos:
a) o saldo negativo decorre de retenções efetivas de IRRF e estimativas de IRPJ
pagas no curso do exercício de 2010;
b) foram anexadas notas fiscais, DIRF da fonte pagadora (BSP Business School São
Paulo Ltda.), DCTF e DARF de recolhimento, que comprovariam a efetiva
retenção e recolhimento dos valores;
c) teria ocorrido erro de fato na análise da autoridade fiscal, que se limitou a
cruzamento eletrônico de dados, sem considerar os documentos contábeis e
fiscais apresentados;
d) o despacho violou os princípios da verdade material e da boa-fé objetiva,
devendo ser reformado para homologar integralmente as compensações
declaradas.
A 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 16.922,52, e
homologando as compensações até esse limite.
Nos termos do voto condutor do Acórdão da DRJ/POA, a Contribuinte não
apresentou comprovantes de retenção emitidos em seu nome pela fonte pagadora, conforme
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
4
exigido pelo § 2o do art. 943 do RIR/1999, sendo insuficientes as notas fiscais e a DIPJ, por se tratar
de documentos produzidos unilateralmente. A relatora destacou que:

a DIRF apresentada pela fonte pagadora não foi acompanhada de comprovante de
transmissão;

a DCTF e o DARF da BSP Ltda. apenas demonstravam o recolhimento de valores sem
vinculação expressa com a ISCP;

verificou-se vínculo operacional entre a ISCP e a BSP (mesmo telefone e e-mail), o que
fragilizava a alegação de relação contratual independente.
Entretanto, a DRJ identificou, em pesquisa nos sistemas da Receita Federal,
retenções na fonte efetivamente declaradas em benefício da ISCP, no valor de R$ 16.921,21, e
recolhimentos de estimativas sob o código 2362 totalizando R$ 676.395,94.
Reconheceu ainda que a contribuinte compensara débitos anteriores com saldo
negativo homologado, nos valores de R$ 1.546.399,46 e R$ 86.445,59, relativos aos PER/DCOMP
nos 02792.64895.180211.1.3.02-2218 e 35664.09009.130511.1.3.02-2496.
Com base nesses elementos, a DRJ reformou parcialmente o despacho decisório,
reconhecendo saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 16.922,52, conforme a tabela de
recomposição:
Discriminação
Valor (R$)
Retenções na fonte confirmadas
16.921,21
Estimativas de IRPJ
676.395,9
4
Compensações
de
períodos
anteriores
1.632.845,
05
Total das parcelas confirmadas
2.326.162
,20
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
5
Discriminação
Valor (R$)
(-) IRPJ devido
(2.309.23
9,68)
Saldo negativo reconhecido
16.922,52
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 223/244),
refutando a extensão do direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ – ano-calendário
2010, cuja comprovação de parte das retenções na fonte foi rejeitada pela fiscalização e mantida
parcialmente pela DRJ. A controvérsia, portanto, limita-se à validação das retenções de IRRF
declaradas em nome da contribuinte e à aplicação do princípio da verdade material na apuração
do crédito tributário utilizado em compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 10/11/2020 (e-fls. 220),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 04/12/2020 (e-fls. 221), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico que o Recurso Voluntário foi protocolado por procuradores
regularmente constituídos nos autos, conforme procuração acostada às e-fls. 32.
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do presente recurso, e passo a apreciá-lo.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
6
2
DO MÉRITO
Conforme relatado, remanesce controvérsia quanto à comprovação do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelas respectivas fontes pagadoras e à
inclusão dos valores correspondentes na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2010, pela
Recorrente.
De um lado, a Recorrente sustenta ter comprovado as retenções de IRRF que
originaram o crédito informado na PER/DCOMP no 40990.48620.300512.1.3.02-0742, com base na
documentação juntada à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 149/174).
De outro, a autoridade julgadora de primeira instância deixou de reconhecer parte
do direito creditório, sob o fundamento de que as notas fiscais e a DIPJ apresentadas não seriam
suficientes para demonstrar o efetivo recebimento dos valores líquidos após a retenção, nem o
correspondente recolhimento pela fonte pagadora.
No tocante ao crédito de maior valor — R$ 329.343,82, supostamente retido pela
fonte pagadora BSP Business School de São Paulo S/C Ltda. —, a relatora do voto condutor do
acórdão recorrido consignou:
“(...)
Especificamente quanto à alegada retenção pela fonte pagadora BSP – Business School
São Paulo Ltda, a contribuinte anexa o que parece ser uma tela do programa DIRF da fonte
pagadora (sem qualquer comprovante de transmissão da declaração); uma cópia da DCTF
da fonte pagadora, na qual consta o débito, e um DARF da fonte pagadora.
A cópia da tela citada não tem qualquer valor comprobatório, visto que não há registro de
envio de DIRF com o conteúdo apresentado. A DCTF da BSP – Business School São Paulo
Ltda apenas comprova que ela confessou um débito sob o código 3426 (IRRF - aplicações
financeiras de renda fixa, exceto em fundos de investimento - pessoa jurídica) sem
qualquer vinculação com a contribuinte ISCP – Sociedade Educacional S.A. Por último, o
DARF apenas comprova o recolhimento do débito confessado.
Nenhum desses documentos se presta a comprovar um pagamento para a contribuinte,
ISCP – Sociedade Educacional S/A, e respectiva retenção de imposto de renda alegada.”
Em sede recursal, a Recorrente refutou tais fundamentos, afirmando que:
“(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
7
por se tratar de documentação de responsabilidade de terceiros (fontes pagadoras), por
muitas vezes, os contribuintes ficam impossibilitados de utilizar os valores de crédito de
IRRF em decorrência de informações equivocadas nos comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, ou até mesmo, o descumprimento das obrigações pelos
mesmos
28. Entretanto, a ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual
seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do RIR/2018, não pode
ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e
recolhimento do tributo, exatamente como ocorreu no presente caso.”
A meu ver, com razão a Recorrente ao defender que a prova do imposto retido não
se limita à apresentação do informe de rendimentos ou da DIRF, dado que a emissão desses
documentos incumbe às fontes pagadoras. A jurisprudência deste Conselho encontra-se
consolidada nesse sentido, conforme o enunciado da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por outro lado, também assiste razão à autoridade julgadora ao afirmar que as
notas fiscais e a DIPJ, isoladamente, não bastam para comprovar a liquidez e a certeza do crédito,
sobretudo quando os valores correspondentes não constam como declarados nas DIRFs das fontes
pagadoras, conforme consulta aos sistemas da RFB reportado no v. Acórdão:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
8

Com lastro nas informações declaradas em DIRF (acima ilustradas), a imagem da
DIRF supostamente transmitida pela BSP Business School de São Paulo S/C Ltda, e trazida aos
autos como prova de que o maior valor, de R$ 329.343,82, teria sido retido da Recorrente, perde
força e credibilidade quanto a alegação de que tais valores foram oferecidos à tributação pela
fonte pagadora.
Reforço, ainda, que a dedução do IRRF na apuração do IRPJ depende não apenas da
comprovação da retenção, mas também da inclusão da receita correspondente na base de cálculo
do imposto, conforme dispõe a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão
no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-
17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
A DIPJ pode servir como início de prova do cômputo das receitas, mas não é
suficiente por si só, devendo ser corroborada por documentos contábeis e financeiros idôneos,
como extratos bancários e registros nos livros Diário e Razão que evidenciem o reconhecimento
das receitas e a dedução do imposto retido.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.950 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967604/2012-75
9
No caso concreto, seja em sede de Impugnação, seja nesta fase recursal, a
Recorrente não apresentou elementos hábeis a demonstrar, de forma cumulativa:
1. que as fontes pagadoras efetivamente realizaram pagamentos à Recorrente;
2. que desses pagamentos houve retenção e recolhimento do imposto de renda; e
3. que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação na base de cálculo do IRPJ.
A ausência desses elementos probatórios impossibilita a análise acerca da
legitimidade do crédito pleiteado, tornando-o desprovido de certeza e liquidez e inviabilizando o
reconhecimento do direito creditório.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 273
DF CARF MF
Original